Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-83.2020.8.11.0036
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000201-83.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILIO NUNES PORTO - CPF: 317.981.951-00 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INDEVIDA - CARÁTER TRIBUTÁRIO E PARAFISCAL -
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
3º
,
§ 2º
, DA LEI
9.099
/95 -
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO
.

1.

Nos termos do artigo
3º
,
§ 2º
, da Lei nº
9.099
/95 “
o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação,
processo
e
julgamento
das causas cíveis de menor complexidade
”, no entanto “
ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza [...] fiscal e de interesse da Fazenda Pública
”.

2.

Diante da discussão de cobrança relativa a contribuição sindical, a qual está prevista no artigo
8º
c/c artigo
149
, ambos da
Constituição Federal
, a qual tem natureza tributária e parafiscal, carece o Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.

3.

Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021